Tribunal: TJES
Processo: 0005213-53.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005213-53.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: ELSON FLORINDO DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005213-53.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELSON FLORINDO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A
Advogado do(a) APELADO: LILIANE CABRAL DE SOUZA - ES17212-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação
revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito”

ajuizada por

ELSON FLORINDO DE SOUZA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
declarar
a nulidade da cláusula
abusiva pertinente à despesa com as tarifas de serviços de terceiros, avaliação do bem e tarifa de
cadastro
”
, condenando o réu, ora apelante, a restituir ao autor, ora apelado,
“o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro”
(ID nº 2130589, fls. 109/112, e ID nº 2130590, fls. 01/37).

O apelante sustenta, em suma, que foram observados todos os critérios estabelecidos em sede de recursos especiais repetitivos, inexistindo abusividade na cobrança das tarifas expressamente pactuadas, assinalando, outrossim, que a repetição em dobro do indébito somente é possível em caso de comprovada má-fé, inexistente no caso concreto (ID nº 2130590, fls. 43/63).

Em resposta, o apelado consigna que não foi especificado e muito menos comprovado o serviço de terceiro cobrado, assim como também não foi comprovada a avaliação do bem justificadora da cobrança da tarifa, destacando, por fim, a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro e a má-fé da instituição financeira (ID nº 2130590, fls. 75/91).

Intimadas para conferência da digitalização do processo, as partes quedaram-se inertes (ID nº 2615352).

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação
revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito”

ajuizada por

ELSON FLORINDO DE SOUZA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
declarar
a nulidade da cláusula
abusiva pertinente à despesa com as tarifas de serviços de terceiros, avaliação do bem e tarifa de
cadastro
”
, condenando o réu, ora apelante, a restituir ao autor, ora apelado,
“o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro”
(ID nº 2130589, fls. 109/112, e ID nº 2130590, fls. 01/37).

O apelante sustenta, em suma, que foram observados todos os critérios estabelecidos em sede de recursos especiais repetitivos, inexistindo abusividade na cobrança das tarifas expressamente pactuadas, assinalando, outrossim, que a repetição em dobro do indébito somente é possível em caso de comprovada má-fé, inexistente no caso concreto (ID nº 2130590, fls. 43/63).

Em resposta, o apelado consigna que não foi especificado e muito menos comprovado o serviço de terceiro cobrado, assim como também não foi comprovada a avaliação do bem justificadora da cobrança da tarifa, destacando, por fim, a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro e a má-fé da instituição financeira (ID nº 2130590, fls. 75/91).

Inicialmente, pontua-se que é possível a revisão do contrato firmado entre o banco apelante e o apelado, mormente por se tratar de um negócio jurídico típico de adesão, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor
1
, devendo o Poder Judiciário revisar as cláusulas impugnadas pelo consumidor, com o fito de estabelecer o equilíbrio contratual e extirpar as disposições que forem abusivas.

O princípio do
pacta sunt servanda
é mitigado neste caso, uma vez que ele não pode ser obstáculo à declaração da abusividade e da ilegalidade das cláusulas do contrato de adesão, de acordo com entendimento sedimentado nesta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS - REVISÃO CONTRATUAL - DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA BV FINANCEIRA S⁄A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - ABUSIVIDADE - RECÁLCULO DA PARCELA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR EDUARDO ALTOÉ POSSEBON - CONTRATO BANCÁRIO - ADMITIDA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS DESDE QUE EXPRESSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA BV FINANCEIRA S⁄A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
Tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 49130019745, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)

DA TARIFA
POR
SERVIÇOS DE TERCEIRO

No que se refere à cobrança da tarifa a título de ressarcimento de serviços de terceiros, essa foi prevista no contrato de financiamento/empréstimo pessoal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – ID nº 2130588, fls. 35/7.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Do inteiro teor das razões de decidir do referido Recurso Especial extrai-se que relativamente a
“
validade da cobrança genérica de ressarcimento de serviços prestados por terceiro”
,
“por se tratar de uma cobrança genérica, afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifica o serviço especificamente prestado pelo terceiro.
Note-se, pois, que
não h
á
proibição legal para a cobrança de tarifa
de
despesas de serviços de terceiros,
desde que haja especificação dos
quando
serviços que estão sendo cobrados sob a denominação da rubrica.”

Portanto, para ser considerada legal, a tarifa de terceiros, necessita trazer a especificação no contrato acerca dos serviços prestados, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve os serviços englobados.

No processo em análise, vê-se que

o montante cobrado a título de “serviços de terceiros” mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores exigido sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS

O STJ, por ocasião do julgamento do supracitado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP, firmou a tese no sentido de que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, a tarifa de avaliação do bem está prevista no contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), e entendo por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em outubro de 2010, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data do ano 2006 (ID nº 2130588. fls. 35/7), podendo-se verificar a prestação do serviço pela necessidade de avaliação.

Na lide em apreço também não está caracterizada a onerosidade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas de 0,87 % (zero vírgula oitenta e sete por cento) do valor financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

DA TARIFA DE CADASTRO

A tarifa de cadastro é destinada a remunerar a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução n° 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional
2
.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (REsp 1.255.573/RS), assentou acerca da possibilidade de cobrança, uma única vez, da tarifa de cadastro, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
[...]
4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
[...]
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
[...]
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Desse modo, a princípio, não haveria que se falar em ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e prevista expressamente no pacto firmado entre as partes (ID nº 2130588, fls. 35/7).

Na hipótese vertente, a tarifa de cadastro foi estipulada no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), o que corresponde a 2,458% do valor do veículo, qual seja, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), não havendo que se falar em abusividade da tarifa, razão pela qual deve ser reformada a sentença nesse ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Pleiteia o banco apelante, ainda, a reforma da sentença quanto à determinação da devolução em dobro dos valores tidos como abusivos.

Sobre o tema, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, J. 03/04/2014, DJ. 11/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
[....] (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014)

Sendo assim, ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

Como reforço argumentativo, esta egrégia Segunda Câmara Cível também se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANATOCISMO. NÃO RECONHECIMENTO. DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE TARIFAS NO CONTRATO E DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE IOF. RECONHECIMENTO DO CABIMENTO DA COBRANÇA DE TODAS AS TARIFAS, SALVO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE CONTRATO, BEM COMO RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IOF. DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRA DOS INDEVIDAMENTE. NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS: NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS: EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA EM SEUS PEDIDOS, DEVIDOS PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DO ALEGADO ANATOCISMO. [...] 3. DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. 3.1. A devolução em dobro das tarifas declaradas ilegais, de acordo com a jurisprudência do STJ, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Ausente a prova de má-fé do banco ao cobrar tarifa prevista nas cláusulas contratuais e posteriormente declarada abusiva por decisão judicial, a repetição deve se dar de forma simples. 8. Recurso do requerente improvido. Recurso da requerida parcialmente provido. (TJES, Ap. Cível nº 035120117136, Rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 27.5.2019, DJe 4.6.2019). 3.2. Em sendo assim,
em razão de não provada a má-fé do credor, como na situação posta, indevida qualquer devolução em dobro, devendo a devolução das rubricas reconhecidas como indevidas se dar na forma simples
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130360548, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para declarar a legalidade das tarifas de avaliação de bem e de cadastro, e estabelecer a repetição do indébito da tarifa de serviço de terceiro na forma simples.

Registra-se, por fim, que não há necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, pois, na origem, já foi aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 86, do CPC, em desfavor do autor/apelado.

É como voto.

1
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior.

§ 3
o
Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

2
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3919_v1_O.pdf

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SERVIÇOS COBRADOS SOB A RUBRICA – ILEGALIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – AUSENTE PROVA DA MÁ-FÉ – RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

É possível a revisão do contrato firmando entre as partes por se tratar de um negócio jurídico típico de adesão, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, devendo o Poder Judiciário revisar as cláusulas impugnadas pelo consumidor, com o fito de estabelecer o equilíbrio contratual e extirpar as disposições que forem abusivas.

2.
O montante cobrado a título de “serviços de terceiros” mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor (STJ, REsp 1578553/SP).

3.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (STJ, REsp 1578553/SP). No caso, é legítima a sua cobrança pois trata-se de aquisição de veículo usado, que pressupõe a prestação do serviço, e o valor da tarifa não afetou o equilíbrio contratual.

4.
Permanece legítima a estipulação da denominada “tarifa de cadastro” (REsp 1.255.573/RS). No contrato em análise, a tarifa foi cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor.

5.
Ausente a prova de má-fé da instituição financeira, a repetição de indébito deve se dar de forma simples. Precedentes STJ e TJES.

6.
Não há necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, pois, na origem, já foi aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 86, do CPC, em desfavor do autor/apelado.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.